Tribunal: TJMT
Processo: 0014447-08.2017.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014447-08.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0002-79 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA PARA O TRECHO – IMPOSTO AFASTADO PELO FISCO EM RAZÃO DA BOA-FÉ – MANUTENÇÃO DA MULTA DE 50% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – MONTANTE SUPERIOR A TRÊS VEZES O VALOR DO IMPOSTO ORIGINALMENTE DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015).

2. Ainda que se trate de multa isolada, se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor pago a título de tributo na operação, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação anulatória n. 0014447-08.2017.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, relata parte apelante que “
administrativamente a SEFAZ reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS, e o excluiu do TAD diante da constatação da veracidade e legalidade da operação. Contudo, manteve a multa de 50% do valor da operação
”.

Assevera que a sentença merece reforma em razão do evidente confiscatório da multa aplicada, pois o valor operação é o valor de R$ 167.477,40 e o valor do imposto é de R$ 28.471,16 como consta no bojo do TAD, ao passo que a multa alcança o valor de R$ 83.738,70.

Defende que a nota fiscal foi emitida antes do motorista sair em viagem e ele só não estava com ela em mãos impressa, massa já estava informada ao Estado pelo sistema, bastando o agente fiscal conferir no sistema e que ademais fora comprovado logo em seguida administrativamente todo o cumprimento da legislação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a multa fiscal seja reduzida até o limite do valor imposto lançado através do TAD.

Contrarrazões no id. 125661278.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 156496192.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
cuida-se de apelação cível interposta por
TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da ação anulatória n. 0014447-08.2017.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Pretende a demandante a anulação da multa lançada no Termo de Apreensão e Depósito 1131231-8, por alegar violar o Princípio do Não-Confisco, a equidade e proporcionalidade da aplicação e ferir o artigo 354-C da Lei 7.098/98 que regulamenta o ICMS/MT.

Ademais, como medida subsidiária, pleiteia a redução da multa ao patamar de 20 UPF/MT.

Primeiramente, cumpre ressaltar a norma do artigo 354-C do Regulamento ICMS/MT, a saber:

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02).

Art. 35-C A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

Analisando cautelosamente a redação do artigo acima, percebe-se que a não apresentação de documentação fiscal não está incluída como hipótese de idoneidade. Logo, o artigo 35-C não está relacionado com a situação que gerou a infração administrativa em discussão, fato que gerou a multa.

Assim, o inciso VI destacado pela parte autora, corresponde a um documento desacompanhado de outro. Situação diferente é não apresentar documento algum referente à operação em trânsito, como no caso dos autos. Dessa forma, afasta-se a aplicação do artigo acima.

Prosseguindo, é incontroverso o descumprimento de uma obrigação acessória pela parte autora. A ausência de apresentação da documentação fiscal pertinente vai de encontro ao artigo 17, inciso XIV, da Lei nº 7.098/98:

Art. 17. São obrigações do contribuinte: [...]

XIV – apresentar em todas as unidades operativas de fiscalização/postos fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.

Desse modo, ao não apresentar a documentação fiscal exigida na Unidade Operativa Fiscal, a demandante deixou de cumprir obrigação acessória instituída em lei, o que, por si só, justifica a legalidade da sanção aplicada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGIBILIDADE DE MULTA - NOTIFICAÇÃO - NOTA FISCAL - TRANSPORTE DE PRODUTO - FISCALIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa não apresenta os carimbos que comprovam a fiscalização em cada um dos postos fiscais em que passou, a multa imposta é medida legal. Ausentes os requisitos necessários para concessão de liminar em Mandado de Segurança, a decisão deve ser mantida. (AI 43278/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015).

Portanto, a penalidade tipificada no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.098/98 foi devidamente aplicada, não havendo que se falar em anulação.

Quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMARDE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

No presente caso, verifica-se que a penalidade não ultrapassa 100% do valor da operação e está em conformidade com artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.098/98, configurando proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser mantida sem alteração. “

Irresignada, a parte autora, ora apelante, apresentou o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade ou não do Termo de Apreensão e Depósito n. 1131231-8, no valor de R$ 83.738,70 (oitenta e três mil setecentos e trinta e oito reais e setenta centavos), referente à aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória por ausência de nota fiscal vinculada.

Tem-se, ainda, que após a apresentação de defesa na esfera administrativa, foi afastada a incidência do ICMS, permanecendo apenas a cobrança da referida multa por descumprimento da obrigação acessória.

Colhe-se a seguinte informações do respectivo TAD:

“NOTAS FISCAIS Nº.: Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Arts. 2º e 3º. Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMs-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2º, inc. I da Lei 7098/1998..

PENALIDADE: Art 45, inciso III, alínea "a" da Lei 7.098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: MT 130 TREVAO DO GAUCHO

[...]

O CONDUTOR ACIMA QUALIFICADO FOI ABORDADO PELA VOLANTE SUL APRESENTANDO A DANF 32230, ACOBERTANDO 57.000 LTS DE OLEO DIESEL BS500. APÓS ANÁLISE DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO, FOI DECTETADO QUE REFERIDA DANF ESTÁ DESTINADO A BARRA DO GARÇAS PARA TRANSPORT. VALE DA SERRA LTDA., CNPJ 15.024.193/0002-79, ENDEREÇO R. CANARANA, 125, POREM ABORDADO EM ROTA DIFERENTE DO DESTINADO CONFORME EM ANEXO. “

Da a
nálise do termo de apreensão e depósito discutido no caso, tem-se que o motorista foi abordado no “Trevão do Gaúcho”, na região de Primavera do Leste, em local fora da rota constante da nota fiscal que amparava o transporte e, por isso, foi aplicada a multa prevista no art. 45, III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

O referido artigo estabelece o seguinte:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;

Do que se percebe, a infração material, que ocasionou a lavratura dos termos de apreensão e depósito, está absolutamente amparada pela legalidade e devidamente motivada.

A parte apelante, por sua vez, pretende apenas a redução da multa aplicada, ao argumento de que há notório caráter confiscatório e que deve ser reduzida a multa para a observância da proporcionalidade e razoabilidade ao caso.

Como é cediço, a multa tributária possui a finalidade de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, razão pela qual é cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória.

Ocorre que o art. 150, IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização do tributo com efeito de confisco.

Aliás, é certo que a questão encontra-se enquadrada no tema 487 do STF –
Leading Case
RE 640.452/RO, no qual se discute se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

Entretanto, até o presente momento não foi assentada a tese no respectivo julgado.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

No presente caso, a referida obrigação principal foi afastada, permanecendo a incidência da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da operação.

O próprio imposto devido – o qual foi afastado pelo Fisco na esfera administrativa– alcançaria apenas o valor de 28.471,16 (vinte mil quatrocentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), enquanto a cobrança de metade do valor da operação totaliza a quantia de R$ 83.738,70 (oitenta e três mil setecentos e trinta e oito reais e setenta centavos), ou seja, quase 3 (três) vezes o valor do tributo que seria devido.

Em decorrência disso, mostra-se evidente o caráter confiscatório da obrigação acessória imposta à empresa por parte do ente fazendário, razão pela qual deve ser reduzido.

Diante disso, considerando as balizas legais, a multa deve ser reduzida para 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação, o qual é adequado para o caráter pedagógico e punitivo pelo descumprimento da obrigação acessória e, ainda, observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ao caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, a, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO — CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - REGRAMENTO PRÓPRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, demonstrada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes. À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). Assim, imperiosa a redução da multa fixada para patamar equivalente a 50% o valor do tributo, nos termos da legislação própria. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Estadual para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação. Sentença retificada em parte. (TJ-MT 10011433420188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

Partindo dessas premissa
s, verificado o caráter confiscatório na multa aplicável, a redução da multa é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reduzir a multa aplicada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação.

Por derradeiro, considerando a sucumbência mínima pela parte vencedora, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – valor abatido da multa originalmente devida –, em observância ao art. 85, § 3º, I c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023